Tribunal: CARF
Processo: 13830.900498/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900498/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.355 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/02/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação apresentada pelo contribuinte, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento. Caso
concreto em que o crédito pleiteado restou parcialmente comprovado nos
documentos juntados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja apurado o direito creditório da seguinte forma:
a) considerar como data de pagamento indevido a data de recolhimento do 2o DARF
(25.08.2014); b) deduzindo-se do valor pago de R$ 379.244,85 (DCTF) o crédito tributário já
recolhido de R$ 200.776,68, remanescendo saldo devedor de R$ 178.468,17, ao qual devem ser
aplicados acréscimos legais (multa e juros) até 25.08.2014, data da liquidação do débito integral,
de acordo com a legislação e regras próprias de indexação e imputação proporcionais vigentes à
época; c) confrontar o débito informado no PER/DCOMP com o pagamento indevido apurado de
acordo com o cálculo acima, atualizado na data de transmissão do PER/DCOMP, homologando-
se a compensação até o limite do saldo de crédito apurado e reconhecido, com emissão de
Despacho Decisório complementar, mas sem anulação do Despacho Decisório original,
reabrindo-se, a partir daí, o rito do contencioso administrativo fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900498/2015-76
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03323.37542.231014.1.3.04-3470,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 200.776,68 (duzentos mil,
setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme DARF no mesmo valor,
arrecadado em 07.02.2011, sob o código de receita 0422, relativo ao período de apuração
encerrado em 07.02.2011.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/15), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Auditor Fiscal não homologou a compensação por ter considerado e/ou
vinculado o pagamento realizado no dia 07/02/2011, de código 0422
(Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica) de período de apuração
07/02/2011 no valor principal de R$ 200.776,68, este com o saldo a pagar
declarado em DCTF para o mesmo período de apuração (07/02/2011) no
valor de R$ 379.244,85;
(ii)
a alocação sistêmica realizada foi indevida, sendo que o referido
pagamento foi utilizado pela Cia como pagamento indevido ou/a maior e
utilizado no processo de compensação em questão;
(iii)
quanto ao débito em aberto conforme DCTF para o período de apuração
em (07/02/2011), código 0422, valor principal de R$ 379.244,85, este foi
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

quitado à vista com perdão de multa no dia 25 de agosto de 2014 através
do Parcelamento da Lei n° 2.996 de 18 de junho de 2014.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, 19 de janeiro de 2021, a 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de
no 109-003.866 (e-fls. 54/59), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
da consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a
Contribuinte enviou, em 23/08/2014, DCTF retificadora onde aumentou o
valor de R$ 200.776,68 inicialmente confessado a título de IRRF devido
no código 0422 (Royalties e Pagamento de Assistência Técnica) relativo a
fato gerador ocorrido em 07/02/2011 para R$ 379.244,85;
(ii)
da consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se, ainda, que na
referida DCTF retificadora a Contribuinte não informou nenhum
pagamento para fins de extinção do débito confessado a título de IRRF
devido no código 0422 (Royalties e Pagamento de Assistência Técnica)
relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011;
(iii)
ocorre que, em decorrência disto, o pagamento apontado como feito de
forma indevida na DCOMP 03323.37542.231014.1.3.04-3470 (que foi
feito em 07/02/2011, no valor de R$ 200.776,68, a título de IRRF devido
no código 0422 relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011), por ter
sido feito antes do pagamento retratado na cópia de comprovante de fl. 47
(pagamento no valor principal de R$ 379.244,85, realizado em
25/08/2014, a título de IRRF devido no código 0422 relativo a fato
gerador ocorrido em 07/02/2011), foi alocado antes deste (pagamento
retratado na cópia de comprovante de fl. 47) para quitação do valor
informado em DCTF retificadora a título de IRRF devido no código 0422
(Royalties e Pagamento de Assistência Técnica) relativo a fato gerador
ocorrido em 07/02/2011;
(iv)
entendo que não merece reparo o Despacho Decisório hostilizado, visto
que o pagamento apontado como feito de forma indevida na DCOMP
03323.37542.231014.1.3.04-3470 encontra-se integralmente alocado na
extinção de débito confessado em DCTF.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 07/02/2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

Em 10/06/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 109-003.866, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 65), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 69/86) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
a princípio, a Recorrente havia apurado o valor a recolher a título de IRRF
(código 0422), relativo ao fato gerador ocorrido em 07/02/2011, no
montante de R$ 200.776,68 (duzentos mil, setecentos e setenta e seis mil e
sessenta e oito reais), pelo que, promoveu regularmente o recolhimento do
tributo, conforme indica o DARF;
(ii)
o valor apurado foi devidamente declarado em DCTF emitida em 20 de
abril de 2011, assim como o seu respectivo recolhimento;
(iii)
no entanto, revendo sua apuração, a Recorrente verificou que, por um
lapso, apurou e recolheu IRRF (Código 0422) a menor, no montante de R$
178.468.17 para o período indicado, sendo que deveria ter sido recolhido o
valor total de R$ 379.244,85;
(iv)
antes mesmo de qualquer questionamento por parte das Autoridades
Fiscais federais, em 23 de agosto de 2014, a Recorrente retificou a DCTF
referente ao mês de Fevereiro de 2011, declarando o débito a título de
IRRF (Código 0422) no montante de R$ 379.244,85 para o período de
apuração 07/02/2011;
(v)
ato subsequente, em 25 de agosto de 2014, a Recorrente promoveu o
recolhimento integral do montante de R$ 379.244,85, acrescido de juros
de R$ 67.353,89, desconsiderando, por um equívoco, que já havia
recolhido o montante de R$ 200.776,68, para o mesmo período de
competência, qual seja 07/02/2011;
(vi)
observa-se que em virtude do erro identificado, a Recorrente promoveu,
indevidamente, o recolhimento a maior do imposto;
(vii)
a Recorrente, ao rever a sua apuração e constatar que o montante devido a
título de IRRF (Código 0422) para o período seria de R$ 379.244,85 e não
apenas R$ 200.776,68, deveria ter recolhido, a título de principal, tão
somente o saldo de R$ 178.468,17 e não o valor integral apurado,
acrescido de juros;
(viii) não restam dúvidas, de que o saldo de R$ 200.776,68 corresponde a
pagamento a maior;
(ix)
uma vez comprovadas a liquidez e a certeza do direito creditório utilizado
no PER/DCOMP no 03323.37542.231014.1.3.04-3470, não restam razões
para a não homologação da referida compensação.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
10/06/2021 (e-fl. 65), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/03/2021 (e-fl.
67), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 200.776,68 (duzentos mil, setecentos e
setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme DARF no mesmo valor, arrecadado em
07.02.2011, sob o código de receita 0422, relativo ao período de apuração encerrado em
07.02.2011.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada.
O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Da consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a
Contribuinte enviou, em 23/08/2014, DCTF retificadora onde aumentou o valor de
R$ 200.776,68 inicialmente confessado a título de IRRF devido no código 0422
(Royalties e Pagamento de Assistência Técnica) relativo a fato gerador ocorrido em
07/02/2011 para R$ 379.244,85.
[...]
Da consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se, ainda, que na
referida DCTF retificadora a Contribuinte não informou nenhum pagamento para
fins de extinção do débito confessado a título de IRRF devido no código 0422
(Royalties e Pagamento de Assistência Técnica) relativo a fato gerador ocorrido em
07/02/2011, conforme demonstrado pelas telas que foram extraídas dos sistemas
informatizados da RFB reproduzidas abaixo:
[...]
Ocorre que, em decorrência disto, o pagamento apontado como feito de forma
indevida na DCOMP 03323.37542.231014.1.3.04-3470 (que foi feito em 07/02/2011,
no valor de R$ 200.776,68, a título de IRRF devido no código 0422 relativo a fato
gerador ocorrido em 07/02/2011), por ter sido feito antes do pagamento retratado na
cópia de comprovante de fl. 47 (pagamento no valor principal de R$ 379.244,85,
realizado em 25/08/2014, a título de IRRF devido no código 0422 relativo a fato
gerador ocorrido em 07/02/2011), foi alocado antes deste (pagamento retratado na
cópia de comprovante de fl. 47) para quitação do valor informado em DCTF retificadora
a título de IRRF devido no código 0422 (Royalties e Pagamento de Assistência Técnica)
relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011.
[...]
Nesse contexto, entendo que não merece reparo o Despacho Decisório
hostilizado, visto que o pagamento apontado como feito de forma indevida na
DCOMP 03323.37542.231014.1.3.04-3470 encontra-se integralmente alocado na
extinção de débito confessado em DCTF”. (e-fls. 56/59, g.n.)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou a maior (R$ 200.776,68), ao fundamento de que “o pagamento
apontado como feito de forma indevida na DCOMP 03323.37542.231014.1.3.04-3470 encontra-
se integralmente alocado na extinção de débito confessado em DCTF”.
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “ao rever a sua apuração e
constatar que o montante devido a título de IRRF (Código 0422) para o período seria de R$
379.244,85 e não apenas R$ 200.776,68, deveria ter recolhido, a título de principal, tão somente
o saldo de R$ 178.468,17 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito mil e
dezessete centavos) e não o valor integral apurado, acrescido de juros, como acima indicado”.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos:
(i)
comprovante de recolhimento do DARF no valor de R$ 200.776,68
(duzentos mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
(e-fl. 32):

(ii)
comprovante de recolhimento do DARF no valor R$ 379.244,85 (trezentos
e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos) (e-fl. 47):

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

(iii)
DCTF retificadora na qual consta IRRF no montante de R$ 379.244,85
para o período de apuração 07/02/2011 (e-fl. 35):

Assim, analisando os documentos juntados aos autos, é de se reconhecer que a ora
Recorrente pagou IRRF a maior no valor de R$ 200.776,68 (duzentos mil, setecentos e setenta e
seis reais e sessenta e oito centavos), já que, a própria decisão recorrida reconheceu quando
expressamente consignou: “o pagamento apontado como feito de forma indevida na DCOMP
03323.37542.231014.1.3.04-3470 (que foi feito em 07/02/2011, no valor de R$ 200.776,68, a
título de IRRF devido no código 0422 relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011), por ter
sido feito antes do pagamento retratado na cópia de comprovante de fl. 47 (pagamento no
valor principal de R$ 379.244,85, realizado em 25/08/2014, a título de IRRF devido no código
0422 relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011), foi alocado antes deste (pagamento
retratado na cópia de comprovante de fl. 47) para quitação do valor informado em DCTF
retificadora a título de IRRF devido no código 0422 (Royalties e Pagamento de Assistência
Técnica) relativo a fato gerador ocorrido em 07/02/2011”.
Por essas razões, entendo por acolher parcialmente as alegações da Recorrente no
sentido de: a) considerar como data de pagamento indevido a data de recolhimento do 2o DARF
(25.08.2014); b) deduzindo-se do valor pago de R$ 379.244,85 (DCTF) o crédito tributário já
recolhido de R$ 200.776,68, remanescendo saldo devedor de R$ 178.468,17, ao qual devem ser
aplicados acréscimos legais (multa e juros) até 25.08.2014, data da liquidação do débito integral,
de acordo com a legislação e regras próprias de indexação e imputação proporcionais vigentes à
época; c) confrontar o débito informado no PER/DCOMP com o pagamento indevido apurado de
acordo com o cálculo acima, atualizado na data de transmissão do PER/DCOMP, homologando-
se a compensação até o limite do saldo de crédito apurado e reconhecido, com emissão de
Despacho Decisório complementar, mas sem anulação do Despacho Decisório original,
reabrindo-se, a partir daí, o rito do contencioso administrativo fiscal.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para: a) considerar como data
de pagamento indevido a data de recolhimento do 2o DARF (25.08.2014); b) deduzindo-se do
valor pago de R$ 379.244,85 (DCTF) o crédito tributário já recolhido de R$ 200.776,68,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.355 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900498/2015-76

remanescendo saldo devedor de R$ 178.468,17, ao qual devem ser aplicados acréscimos legais
(multa e juros) até 25.08.2014, data da liquidação do débito integral, de acordo com a legislação
e regras próprias de indexação e imputação proporcionais vigentes à época; c) confrontar o
débito informado no PER/DCOMP com o pagamento indevido apurado de acordo com o cálculo
acima, atualizado na data de transmissão do PER/DCOMP, homologando-se a compensação até
o limite do saldo de crédito apurado e reconhecido, com emissão de Despacho Decisório
complementar, mas sem anulação do Despacho Decisório original, reabrindo-se, a partir daí, o
rito do contencioso administrativo fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 130
DF CARF MF
Original